Tribunal: TJDFT
Processo: 0762045-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA DE PAINEL DE MADEIRA. LESÕES NAS PERNAS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré Starbucks em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes das lesões causadas à autora, em razão da queda de um painel de madeira instalada no caixa da loja.
2. Nas razões recursais, sustenta a ausência de responsabilidade e que a autora não comprovou a existência de culpa da empresa ou nexo de causalidade entre os fatos e os danos causados. Ressalta que, após o acidente, um funcionário perguntou à autora se estava tudo bem, se desculpou pelo ocorrido, pegou gelo para amenizar a dor da pancada e acionou os bombeiros para atendimento que, no caso, ocorreu na enfermaria do shopping.
3. Aduz que não restou configurada falha na prestação de serviço, de modo que não há se falar em reparação de danos. Assevera que o valor fixado a título de indenização é elevado, o que favorece o enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ou, subsidiariamente, reduzido o valor fixado à título de indenização por danos morais.
4. Na hipótese, verifica-se que não há controvérsia acerca da ocorrência do acidente, da dinâmica dos fatos narrados na inicial e das lesões causadas à autora, em razão do acidente (vídeo: ID 48902156, pág. 1, link; relatório de incidente: ID 4890241; fotos: ID 48902150; laudo da ressonância magnética: ID 48902151; prontuário: ID 48902152 e 48902153; solicitação de tratamento com fisioterapia: ID 48902154).
5. A controvérsia recursal cinge-se na apuração da responsabilidade da ré Starbucks pelos danos causados à autora em razão do acidente (queda de um painel de madeira) que ocorreu no interior da loja.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A pretensão indenizatória por danos morais tem cabimento quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico. Assim, o dever de reparação surge da conjugação desses fatores com a comprovação do evento danoso.
8. A análise das alegações das partes e dos documentos colacionados ao processo demonstram que uma peça de madeira instalada no caixa do estabelecimento da ré Starbucks se descolou e atingiu os membros inferiores da autora, causando-lhe lesões e dores que perduraram por um mês.
9. Assim, caberia à ré demonstrar que agiu com a devida cautela e cuidado ao realizar a instalação da referida peça, de modo a garantir a segurança dos consumidores que transitavam no interior do estabelecimento, bem como a culpa exclusiva da autora, encargo do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
10. Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da empresa ré, consistente na instalação inadequada um painel de madeira do caixa do estabelecimento e os danos causados à autora.
11. É inegável a caracterização da ofensa moral, em razão da violação da integridade física da consumidora, idosa (74 anos) e do constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento, de modo a acarretar abalo psicológico.
12. No entanto, deve ser considerado que do fato não resultaram sequelas psicológicas duradouras ou lesões de natureza grave.
13. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora dodanomoral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
14. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e proporcional diante do quadro delineado, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.